Tribunal: TJMT
Processo: 0006272-03.2016.8.11.0055
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006272-03.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 918.242.731-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. MULTAS COMINATÓRIAS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta
pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando compelir o ente municipal à regularização ambiental do Cemitério Municipal Jardim da Paz e à recuperação da área degradada
.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) responsabilidade do Município pela regularização ambiental e recuperação da área degradada; (
ii
) proporcionalidade das multas cominatórias fixadas; e (
iii
) razoabilidade dos prazos estabelecidos para o cumprimento das obrigações impostas
.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade do Município pela regularização ambiental é objetiva, consoante art. 225, § 3o da CF/1988, c/c art. 14, § 1o, da L
ei Federal
no 6.938/1981, sendo irrelevante a existência de culpa, bastando a demonstração do dano ambiental e do nexo de causalidade
.

4.
A eventual delegação dos serviços funerários à concessionária não afasta a responsabilidade solidária do Município
.

5.
Laudo pericial ambiental comprova a necessidade de intervenção para recuperação da área degradada, sendo insuficiente a regeneração natural observada, à luz dos princípios da prevenção e da precaução
.

6. As multas cominatórias estipuladas mostram-se proporcionais, adequadas à gravidade da situação e ao porte econômico do ente público, destinando-se a assegurar a efetividade das determinações judiciais.

7. O prazo fixado para a realização do licenciamento ambiental revela-se adequado, porém o prazo para a execução das medidas de recuperação ambiental demanda readequação, fixando-se em 24 (vinte e quatro) meses, em atenção ao princípio da razoabilidade e à complexidade dos projetos necessários.

8. A alegação de reserva do possível não socorre o apelante, por se tratar de direito fundamental à proteção ambiental, de eficácia plena e imediata, insuscetível de condicionamento à conveniência administrativa.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso parcialmente provido para modificar apenas o prazo de cumprimento da obrigação de recuperação ambiental, fixando-o em 24 (vinte e quatro) meses
.

Tese de julgamento:

"
1. O Município é responsável, de forma objetiva, pela regularização e recuperação ambiental de empreendimento público irregular, ainda que haja concessão dos serviços a terceiros. 2. A cláusula da reserva do possível não exime o Poder Público do dever constitucional de proteção ambiental. 3. A fixação de prazos para cumprimento de obrigações ambientais deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade das medidas técnicas envolvidas.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido Liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, cujo objeto é compelir o ente municipal a providenciar o licenciamento ambiental e a regularização do Cemitério Municipal Jardim da Paz, bem como a recuperação da área degradada localizada em Área de Preservação Permanente (APP).

Na origem, a demanda foi proposta com base no SIMP n. 001758-009/2015, instaurado pelo Parquet após a constatação de que o cemitério
municipal operava há décadas sem licenciamento ambiental, instalado em local incompatível com os parâmetros legais, inclusive em APP, conforme apontamentos técnicos da SEMA e relatório do CAOP.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial (Id. 235460191), mantendo a decisão liminar anteriormente proferida e condenando o Município nas seguintes obrigações de fazer: a) realizar o licenciamento ambiental do Cemitério Municipal no prazo de 90 dias, sob pena de multa de R$ 150.000,00; b) determinar à SEMA a análise da viabilidade de manutenção da atividade no local em até 45 dias, sob pena de multa ao Estado; c) caso o local seja inadequado, encontrar outro terreno e iniciar novo processo de licenciamento; d) promover, em até um ano, a recuperação ambiental da área degradada e da APP, com reflorestamento, sob pena de multa de R$ 100.000,00.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA interpôs apelação (Id. 235460198), sustentando, em síntese, que não há prova cabal da degradação ambiental a justificar a imposição da obrigação de reflorestamento, considerando o laudo pericial da POLITEC (Id. 80386702), que reconheceu processo de regeneração natural da vegetação no entorno do cemitério e a existência de córrego intermitente cuja dinâmica depende do regime de chuvas.

Aduziu ainda que a obrigação de recuperação da área deve ser revista, pois não haveria suporte técnico conclusivo para sua imposição, inexistindo respaldo para a incidência do art. 14, §4o, do Decreto Estadual n. 1.491/2018. Defendeu também a responsabilidade solidária da empresa concessionária G. DA CRUZ & CIA, requerendo seu chamamento ao processo.

Por fim, impugnou a imposição de multas, consideradas desproporcionais, pleiteando sua exclusão ou, ao menos, a minoração dos valores, além da flexibilização dos prazos estipulados, em consonância com o calendário orçamentário municipal.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 235460214) manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que os danos ambientais foram reconhecidos com base em conjunto probatório robusto, inclusive no laudo da POLITEC, que recomendou o reflorestamento com espécies nativas.

Ressaltou que a alegação de ausência de degradação não se sustenta diante dos registros técnicos, imagens e análises ambientais constantes nos
autos, os quais evidenciam intervenção humana irregular e presença de vegetação exótica invasora no entorno da nascente.

Quanto à alegação de responsabilidade da concessionária G. DA CRUZ & CIA, afirmou a desnecessidade de sua inclusão no feito, pois a responsabilidade ambiental é objetiva e solidária, podendo o Município ser demandado isoladamente, conforme art. 275 do Código Civil e a Lei n. 6.938/81, resguardada a possibilidade de ação regressiva.

Defendeu, ainda, a manutenção das multas aplicadas, consideradas proporcionais ao histórico de omissão do ente público, e justificou a adequação dos prazos impostos, diante da urgência e gravidade da situação ambiental constatada.

A Procuradoria de Justiça, por meio da Procuradoria Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística (Id. 261917787), opinou pela manutenção integral da sentença, destacando que o laudo da POLITEC reconheceu a necessidade de reflorestamento, mesmo em caráter recomendatório, e apontou a existência de vegetação exótica e alterações ambientais significativas.

Enfatizou que a alegação de inexistência de dano é infirmada pelas provas técnicas de impactos ambientais no entorno da nascente e na APP, e que as medidas impostas pela sentença estão respaldadas em fundamentos técnicos e jurídicos, em consonância com o princípio da prevenção e a responsabilidade objetiva do ente público.

Por último, reafirmou que a responsabilidade solidária não exige a presença simultânea de todos os sujeitos na mesma demanda, podendo o Município ser compelido isoladamente, com direito de regresso contra a concessionária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de
apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando compelir o ente municipal à regularização ambiental do Cemitério Municipal Jardim da Paz e à recuperação da área degradada
.

A controvérsia central gravita em torno
da
s
seguintes
teses jurídicas: (i)
responsabilidade do Município a promover a regularização ambiental e a recuperação da área degradada
; (
ii
)
proporcionalidade das multas aplicadas pelo juízo de origem;
e
(
iii
) a razoabilidade dos prazos fixados pela sentença nas obrigações impostas ao Ente Municipal
.

O apelante sustenta
, em síntese, a inexistência de prova cabal de degradação ambiental; a necessidade de responsabilização solidária da concessionária G. DA CRUZ & CIA; a desproporcionalidade das multas fixadas e a necessidade de flexib
ilização dos prazos estipulados.

Todavia, razão não assiste à apelante.

A sentença, de forma fundamentada e alicerçada em elementos probatórios robustos, determinou, dentre outras obrigações de fazer, a realização do licenciamento ambiental do empreendimento, a recuperação ambiental da área de preservação permanente e a fixação de multas em caso de descumprimento.

A Resolução no 335/2003 do CONAMA estabelece que os cemitérios devem se submeter ao processo de licenciamento ambiental, sem prejuízo de outras normas aplicáveis à espécie.

O Município, como ente federativo e titular do domínio público local, possui o dever primário de assegurar a regularidade ambiental dos empreendimentos sob sua responsabilidade. A eventual delegação da gestão dos serviços funerários à concessionária G. DA CRUZ & CIA não afasta sua responsabilidade solidária, tampouco exime o ente público de seus deveres constitucionais e legais de fiscalização, licenciamento e reparação ambiental.

A responsabilidade ambiental do Município é objetiva, nos termos do art. 225, §3o, da Constituição Federal, c/c art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, bastando a presença do dano e do nexo de causalidade para sua configuração.

Nesse sentido, colhe-se precedente desta Corte em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA BRAZILÂNDIA – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – AUSÊNCIA - INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM REGULARIZAR AS PENDÊNCIAS APONTADAS NO RELATÓRIO TÉCNICO DA SEMA – INADEQUAÇÃO DAS NORMAS TÉCNICAS DO CONAMA – RESOLUÇÃO DO CONAMA 335/2003 - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1.
Todos tem
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
2 .
Os cemitérios horizontais e os cemitérios verticais, doravante denominados cemitérios, deverão ser submetidos ao processo de licenciamento ambiental, nos termos desta Resolução, sem prejuízo de outras normas aplicáveis à espécie, conforme redação do artigo 1o da Resolução do Conama 335, e a inércia da Administração Pública em regularizar essa pendência, como ocorreu na hipótese analisada, causa sérios prejuízos ao meio ambiente. 3. Recurso desprovido, sentença ratificada em remessa necessária.

(TJ-MT 00009752120108110024 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 30/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/09/2021)

Quanto
à suposta inexistência de dano ambiental, o Laudo Pericial Ambiental elaborado pela POLITEC (Id. 235459678) recomendou expressamente a elaboração de projeto de reflorestamento com espécies nativas, sobretudo no entorno da nascente situada nas proximidades do cemitério
.

Ainda que tenha sido apontada certa regeneração natural da vegetação, essa constatação não exime o poder público do dever de promover a reparação integral do meio ambiente e de garantir a função ecológica da área protegida, à luz dos princípios da precaução e da prevenção.

O princípio da prevenção ambiental exige medidas corretivas mesmo diante de risco potencial ou degradação constatada, sendo incabível esperar o agravamento do quadro para ação estatal efetiva.

Este Sodalício possui entendimento consolidado quanto ao dever de reparar os danos ambientais decorrentes da ausência de regularização de empreendimentos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CEMITÉRIO MUNICIPAL – IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DO DEVIDO LICENCIAMENTO AMBIENTAL – DEVER DO MUNICÍPIO DE REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE – RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – DETERMINAÇÃO DE OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei no 6.938/91, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, preconiza em seu artigo 10, § 1o, que, a instalação e funcionamento de estabelecimentos e atividades considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão competente O art. 1o da Resolução no 335/2003, do Conselho Nacional do Meio Ambiente estabelece que, os cemitérios deverão ser submetidos ao processo de licenciamento ambiental . Nos termos do artigo 14, da Lei no 6.938/81, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental
sujeitará os transgressores, independentemente da existência de culpa, ao dever de reparar os danos causados ao meio ambiente. Sentença mantida. Recurso
desprovido .

(TJ-MT 00014968620178110034 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/03/2022)

As multas cominatórias estabelecidas na sentença revelam-se proporcionais e razoáveis, fixadas com o propósito de assegurar a efetividade da tutela ambiental, especialmente diante da reiteração de condutas procrastinatórias praticadas pelo apelante.

Os valores estipulados (R$ 150.000,00 — cento e cinquenta mil reais — e R$ 100.000,00 — cem mil reais) demonstram adequação e proporcionalidade, considerando o porte econômico do ente municipal, a extensão da área degradada e a natureza do dano ambiental constatado. Ademais, as penalidades foram fixadas com cláusulas de condicionalidade, incidindo apenas em caso de descumprimento das obrigações de fazer impostas.

Em relação ao prazo fixado para a realização do licenciamento ambiental,
apesar de ter sido promovida a
visita a
o cemitério pela SEMA (Id. no
235460203
), não há uma clareza quanto as medidas que foram adotadas
pelo apelante
para o cumprimento das recomendações exaradas ao final do Relatório Técnico no 8733957/CSER/SUIMIS/2024 (Id.
235460203
, pág. 5 a 7)
.

Por essa razão, mostra-se
acertado
o prazo fixado pela sentença.

Todavia
,
quanto ao prazo fixado para o cumprimento da obrigação de recuperação ambiental da área atualmente ocupada pelo cemitério, embora compatível com a urgência da situação ambiental, entendo necessária a sua reavaliação, em atenção às especificidades inerentes à execução das medidas de recuperação.

Isso porque a execução de tais medidas demanda a elaboração prévia de projeto técnico detalhado, contemplando a definição das ações mitigadoras da atividade poluidora, a especificação das espécies nativas a serem utilizadas no reflorestamento, bem como o estabelecimento dos prazos e etapas de execução, entre outras providências essenciais à efetiva recomposição da área degradada.

Dessa forma, com fundamento no princípio da razoabilidade, fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a conclusão da recuperação ambiental da área do Cemitério Municipal Jardim da Paz.

No tocante à alegação de inviabilidade orçamentária, vale destacar que a proteção ambiental é direito fundamental de eficácia plena e direta, não se sujeitando à reserva do possível ou à conveniên
cia financeira da Administração
.

A proteção de nascentes e áreas de preservação permanente possui caráter cogente, não podendo ser flexibi
lizada por razões orçamentárias
.

A jurisprudência deste Tribunal afasta a aplicação da cláusula da reserva do possível em hipóteses de descumprimento de deveres ambientais constitucionais, vejamos
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - CONDENAÇÃO DO ESTADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – TEORIA DA ASSERÇÃO - NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL E DA VIA PROCESSUAL ESCOLHIDA – RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA – DE CUMPRIMENTO DE DEVER AMBIENTAL FUNDAMENTAL - CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS – POSSIBILIDADE – DANOS AMBIENTAIS PRÉ-EXISTENTES PRATICADOS POR TERCEIROS – MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO - CONDUTAS ESTATAIS OMISSIVAS E COMISSIVAS POSTERIORES – RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DANO MORAL COLETIVO – TESE REJEITADA – REPARAÇÃO INTEGRAL PARA DANOS TRANSINDIVIDUAIS – DANO MORAL COLETIVO AFERÍVEL IN RE IPSA - RECURSO NÃO PROVIDO 1. O interesse de agir, condição da ação exigida pelo art. 17 do CPC, se extrai da narrativa apresentada na petição inicial e se evidencia pela utilidade e adequação dos pedidos do autor ao instrumento processual escolhido, bem como na necessidade de se obter o provimento judicial, requisitos presentes em ação civil pública que postula obrigação de fazer e reparação civil por danos ambientais em face de condutas estatais omissivas e comissivas. Inteligência do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art . 5o, XXXV, da CF/88). 2. Não se configura violação ao princípio da reserva do possível, quando há conduta omissiva e comissiva que descumpre dever ambiental fundamental, constitucionalmente garantido, e não se comprova, especificamente, a impossibilidade estatal de arcar com as medidas mitigatórias e reparatórias determinadas judicialmente. Inteligência dos arts . 23, VI e 225, § 1o, VI ao VII, e § 3o, da CF/88. 3. A cumulação dos pedidos de condenação do réu em obrigação de fazer com a de indenizar por danos morais coletivos é plenamente viável para se obter a reparação integral do dano ambiental. Inteligência dos arts . 4o, VII, e 14, § 1o, da Lei 6.938/1981 e da Súmula no 629 do STJ. 4. A responsabilidade do Estado por dano ambiental coletivo é objetiva e solidária, pois decorre de legislação especial que exige o dever fundamental de fiscalizar e reparar danos difusos e coletivos para se preservar o meio ambiente às presentes e futuras gerações . Inteligência
dos arts. 225, § 3o, da CF/88; arts. 4o, VII, e 14, § 1o, da Lei 6.938/1981; arts . 13 e 21, da Lei no 7.347/1985 e arts. 81, I ao III; 83, caput; 84, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001171-90 .2018.8.11.0024, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
,
para
reformar
tão somente o lapso temporal fixado para recuperação ambiental da área,
para o prazo de
24 (vinte e quatro) meses
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025